Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-89.2010.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000343-89.2010.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO MANOEL DE JESUS

Advogado(s)
:
TAIARA TAMILA NUNES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO/
FEMINICÍDIO

QUALIFICADO.

INSURGÊNCIA DA DEFESA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

PRETENSÃO
DE

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
DÚVIDAS ACERCA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM JUÍZO.
AUTORIA PAUTADA
NO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE”.

ÓBICE A SER DIRIMIDO PELO TRIBUNAL DE JÚRI.
AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
IMPERTINÊNCIA
NO CASO CONCRETO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. TESE MERITÓRIA.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES
E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (HOMICÍDIO PRIVILEGIADO).
DOSIMETRIA
PENAL
.
MATÉRIA
S

IGUALMENTE
AFETA
S
AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Primeiramente, impende destacar que o Recurso

Stricto Sensu, quando interposto nos autos de Ação Penal Pública, não exige o pagamento de preparo para sua interposição. Registre-se, ainda nessa senda, que cabe ao Juízo da Execução Penal, no caso de eventual condenação transitada em julgado, apreciar o cabimento da isenção das custas processuais pertinentes.

A decisão de pronúncia

quanto à materialidade é pautada no "in dubio pro reo", exigindo-se, nesse caso, a certeza da existência do crime. Entretanto, quanto à autoria, a pronúncia

é pautada no principio "in dubio pro societate", afinal, bastam meros indícios.

In casu
, comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio feminicídio, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido

de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras

na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa.

Em sendo a pronúncia parte classificatória que apenas deve enunciar os dispositivos legais em que o acusado se encontra pronunciado com menções apenas as qualificadoras, não compete na etapa referir-se às circunstâncias relacionadas a dosagem da pena, tais como atenuantes, agravantes, ou causas de diminuição e aumento, as quais demandam sua articulação em momento posterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000343-89.2010.8.05.0176
, da Comarca de Nazaré/BA, em que figura como recorrente
Antonio Manoel de Jesus
e recorrido, o
Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Carlos Roberto Santos Araújo

Desembargador Relator